Tribunal: TJBA
Processo: 0013182-95.2000.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013182-95.2000.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLECIONE RODRIGUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE ENVOLVENDO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE EVENTO POLÍTICO PROMOVIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização ajuizada em face do Município de Feira de Santana e de ex-Prefeito na qual o Juízo Singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao Município, por ilegitimidade passiva, e parcialmente procedente quanto ao ex-prefeito, condenando-o ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais. O Apelante, servidor público comissionado, narrou que, por ordem direta do então Prefeito, foi compelido a participar de evento político, ocasião em que sofreu grave acidente ao manusear fogos de artifício, atividade para a qual não tinha preparo, resultando em mutilação da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) definir se o município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado para fins de condenação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, fundamenta-se na teoria do risco administrativo e independe de culpa, exigindo apenas a comprovação de três pressupostos: fato administrativo, dano e nexo de causalidade.

4. O fato danoso está caracterizado pelo acidente sofrido pelo servidor durante evento político organizado pelo Prefeito Municipal, no qual o Apelante foi convocado a participar, no curso de suas funções, e a executar atividade para a qual não tinha capacitação técnica.

5. Restou comprovado, por prova testemunhal, que a ordem para manuseio dos fogos de artifício partiu diretamente do Prefeito, em contexto de exercício da chefia do Executivo municipal, utilizando-se da estrutura pública e de servidores comissionados, o que caracteriza o ato como funcional e imputável à Administração.

6. A alegação de que o ato teve caráter meramente pessoal ou político não se sustenta, pois foi proferido por autoridade hierárquica no exercício de sua função pública, dirigindo-se a subordinado, em relação de subordinação funcional.

7. Não se configurou qualquer excludente da responsabilidade objetiva,
como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ao contrário, evidenciou-se que o Apelante expressamente recusou-se a realizar a tarefa por ausência de preparo.

8. A jurisprudência pátria confirma a responsabilidade solidária do Município por atos de seus agentes quando praticados no exercício da função pública, ainda que revestidos de motivação política, desde que haja nexo de causalidade com o dano.

9. Reconhecida a legitimidade passiva do Município de Feira de Santana, responderá solidariamente pela indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil), observando os seguintes parâmetros: a) até dezembro/2002: juros de 0,5% ao mês; b) entre o CC/2002 e a Lei 11.960/2009: taxa Selic, sem cumulação; c) após a Lei 11.960/2009: juros da caderneta de poupança; d) a partir de 09/12/2021: juros e correção pela Selic (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido
para r
econhecer a legitimidade passiva do Município de Feira de Santana, que responde solidariamente pela indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, §§ 3º, I, e 11, CPC). Determinada a restituição das despesas processuais adiantadas pelo apelante (art. 82, § 2º, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0013182-95.2000.8.05.0080
, em que é Apelante
VALMIR GOSMES DA SILVA
e Apelados
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
CLAILTON COSTA MASCARENHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.